Tribunal: TJES
Processo: 0000628-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-83.2021.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MAURÍCIO DE AGUIAR RAMOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. EQUIPARAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.359 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O recorrente pretende a reforma do julgado sob alegação de que a controvérsia envolve a constitucionalidade de decisão judicial que mantém equiparação remuneratória proibida pela Constituição Federal, e não apenas interpretação de requisitos para recebimento de vantagem local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia sobre o direito de servidor ao recebimento de subsídio em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, com base na Lei Complementar Estadual nº 546/2010 e na Portaria nº 25-R-2010, possui natureza constitucional ou se amolda ao Tema 1.359/STF, que considera infraconstitucionais as discussões sobre requisitos para recebimento de vantagens por servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 1.359 de repercussão geral, estabeleceu que são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias relativas à existência de fundamento legal e aos requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

A análise da insurgência apresentada pelo recorrente demanda o reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório dos autos, providências que carecem de natureza constitucional conforme orientação da Suprema Corte.

A pretensão recursal coincide integralmente com a matéria cuja repercussão geral restou rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, o que atrai a aplicação imperativa do inciso I da alínea a do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

O agravo interno não demonstra o desacerto da aplicação do precedente vinculante, limitando-se a reiterar razões do recurso extraordinário ou reabrir debate meritório exaurido nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a matéria versada se ajusta ao Tema 1.359/STF, por se tratar de controvérsia sobre vantagens remuneratórias de servidores públicos com natureza infraconstitucional e fática.

Dispositivos relevantes citados: inciso I da alínea a do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil; inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal; Lei Complementar Estadual nº 546/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.359 de Repercussão Geral; STF, Súmula Vinculante 37.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-83.2021.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MAURÍCIO DE AGUIAR RAMOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16949823) interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 15907468) proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação do tema de repercussão geral nº 1.359.

O recorrente alega, em suma, que “a discussão não reside na interpretação dos requisitos para o recebimento de uma vantagem local (que seria matéria infraconstitucional, conforme Tema 1.359), mas sim na constitucionalidade da decisão judicial que mantém uma equiparação de remunerações proibida pela Carta Magna”.

Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada.

Esta a síntese do agravo, cujo mérito passo a apreciar.

A decisão agravada obstou o processamento do recurso extraordinário por constatar que a controvérsia se amolda ao tema de repercussão geral nº 1.359, cuja tese jurídica dispõe:

“São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu o direito do servidor ao recebimento de subsídio em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, com esteio na LCE nº 546/2010 e na Portaria nº 25-R-2010.

Embora o recorrente alegue ofensa ao art. 37, XIII, da CF, e à súmula vinculante 37, a análise da insurgência demanda, necessariamente, o reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório — providências que o STF, ao fixar o Tema 1.359, declarou carecerem de natureza constitucional.

Dessa forma, a pretensão recursal coincide com a matéria cuja repercussão geral foi rejeitada pela Suprema Corte, o que atrai a aplicação do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.

Registro, por fim, que o agravo interno não é a via própria para reabrir o debate meritório já exaurido nas instâncias ordinárias ou para reiterar as razões do recurso extraordinário. O objetivo deste recurso é demonstrar o desacerto do juízo de conformação quanto à aplicação do Tema 1.359, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.